Tribunal: TJES
Processo: 0029015-65.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029015-65.2008.8.08.0024;

APTE/APDO:

MUNICÍPIO DE VITORIA;

APDA/APTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I
– Existindo fundada dúvida acerca da correção e justeza do valor ofertado pelo expropriante, compete ao juízo nomear perito técnico e determinar a realização de perícia prévia, diferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa para a perícia definitiva, na qual deve ser assegurado às partes a faculdade para apresentarem quesitos e indicar assistente técnico. Contudo, na presente hipótese, o trabalho técnico só foi realizado após a apresentação da defesa, sendo as partes devidamente intimada para exercerem o devido contraditório acerca da perícia, com a possibilidade de indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Não há que se falar, portanto,
in casu,
em nulidade da sentença por ausência de uma segunda perícia definitiva, pois, além de facultado o efetivo exercício do contraditório pelas partes, observa-se que o
Expert
nomeado produziu o laudo técnico utilizando metodologia adequada.

II
– Não se verifica qualquer elemento que enseje a desconsideração do valor apurado pelo i. Perito do Juízo, não declinando o primeiro Apelante em suas razões recursais quais critérios ensejariam uma revisão do valor apurado na perícia, mostrando genérica a sua pretensão para que o valor da indenização em tela seja reduzido.

III
– Nos termos do § 1º, do art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/41, declarado constitucional pelo Excelso Pretório, os juros compensatórios destinam-se, somente, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Na hipótese em tela o perito deixou claro no laudo apresentado que
“não ha benfeitorias realizadas na parcela em avaliação”
e que
“a presente avaliação refere-se ao imóvel desocupado”,
inexistindo, portanto, qualquer comprovação de perda de renda pela Recorrente em virtude da desapropriação levada a efeito.

IV
– Quanto ao pleito para que seja autorizado o levantamento do valor que se encontra depositado judicialmente, tem-se que tal providência deverá ser determinada pelo Magistrado
a quo,
por ocasião do cumprimento de sentença.

V
– Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0029015-65.2008.8.08.0024
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, por igual votação, negar-lhes provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029015-65.2008.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029015-65.2008.8.08.0024;

APTE/APDO:

MUNICÍPIO DE VITORIA;

APDA/APTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença prolatada pelo douto juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória – ES (fls. 296/297), que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar desapropriada a área descrita na petição inicial, incorporando-a ao patrimônio do Município de Vitória, o qual, em contrapartida, deverá pagar o valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), a ser devidamente atualizado, dos quais será abatido o montante existente em conta judicial.

A UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscitou em seu recurso (fls. 306/316) a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não fora realizada perícia definitiva para apuração do valor da justa indenização do bem desapropriado, tendo sido realizada apenas a avaliação prévia, para fins de imissão provisória. Assim, postula o retorno dos autos à instância de origem para que seja elaborado o laudo pericial definitivo.

Pois bem.

Com efeito, o instituto de desapropriação constitui uma das mais importantes formas de intervenção do Estado na propriedade privada, através da qual o expropriado é, por imposição legal, obrigado a transferir a sua propriedade ao poder estatal, do bem declarado de utilidade pública, sendo-lhe garantido, contudo, o direito a uma indenização prévia e justa.

Dentro desse contexto, quando há requerimento de urgência pelo expropriante e prova desta, é admissível excepcionalmente a dispensa de realização de avaliação judicial prévia, competindo ao juízo imiti-lo provisoriamente na posse do bem expropriado, desde que comprovado o depósito do valor ofertado.

Todavia, existindo fundada dúvida acerca da correção e justeza do valor ofertado, compete ao juízo nomear perito técnico e determinar a realização de perícia prévia, diferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa para a perícia definitiva, na qual deve ser assegurado às partes a faculdade para apresentarem quesitos e indicar assistente técnico.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AFERIÇÃO DO JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PROVISÓRIA. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. NÃO ATENDIMENTO. POSTERGAÇÃO DA QUESTÃO PARA A PERÍCIA TÉCNICA DEFINITIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. APELO DA RÉ PROVIDO. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO. Nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República, condiciona-se a desapropriação por utilidade pública ao pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro, correspondente ao valor do imóvel, como meio de ressarcimento ao expropriado pelo patrimônio perdido.
Remanescendo controvertido o importe indenizatório, deverá o bem expropriado ser submetido à avaliação técnica, por perito oficial, a partir da qual se produzirá laudo pericial concludente e inteligível, que revele, de forma fidedigna, o real valor do imóvel. Constatado que o laudo pericial provisório produzido em juízo initio litis, assim como os esclarecimentos prestados pelo perito, não apresentam a metodologia empregada na avaliação, comprometendo, destarte, a aferição da sua regularidade e, por conseguinte, do justo valor indenizatório, afigura-se imprescindível a produção de prova pericial definitiva, hábil a suprir o sobredito vício
. Revelando-se necessária a elaboração de laudo pericial definitivo, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da referida prova, configura error in procedendo, ante a caracterização do vedado cerceamento de defesa. Recurso da ré provido. Sentença cassada. Apelo autoral prejudicado. (TJMG; APCV 2335959-25.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 26/05/2020; DJEMG 05/06/2020)

Na hipótese
sub examine,
em que pese o Magistrado
a quo
tenha entendido inicialmente pela realização de perícia prévia, o trabalho técnico só foi realizado após a apresentação da defesa, sendo as partes intimadas (fl. 177) para exercerem o devido contraditório acerca da perícia, com a possibilidade de indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uma segunda perícia definitiva, pois, além de facultado o efetivo exercício do contraditório pelas partes, observa-se que o
Expert
nomeado produziu o laudo técnico utilizando metodologia adequada, constando à fl. 185 o seguinte:
“4 METOLOGIA EMPREGADA: Direto comparativo de dados de mercado, conforme a NBR 14653 da ABNT, mais especificamente nas suas partes 1 (procedimentos gerais) e 2 (imóvel urbano)”
.

Nesse sentido, acerca da ausência de automático prejuízo às partes pelo fato do magistrado se pautar na perícia prévia, já se posicionou a jurisprudência:

DESAPROPRIAÇÃO. Dissenso por parte dos apelantes no que tange ao valor indenizatório a ser pago. Nulidade. Descumprimento do art. 474 do CPC. Inocorrência. Prejuízo não comprovado.
O simples fato da avaliação definitiva se pautar na avaliação preliminar não implica a nulidade da perícia, devendo ser observado apenas se o exame responde satisfatoriamente as questões pertinentes.
Quesitos não respondidos por não se incluírem no escopo da perícia. [...] (TJSP; AC 1015087-92.2015.8.26.0053; Ac. 13001106; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 21/10/2019; DJESP 30/10/2019; Pág. 2788)

In casu,
observa-se que além do valor apontado pelo perito em seu laudo, no montante de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), ser bem próximo daquele mencionado pela ora Apelante em sua defesa como sendo justo e adequado, no patamar de R$ 382.180,18 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e dezoito centavos) (fl. 86), verifica-se que todos os quesitos formulados pela mesma foram devidamente respondidos às fls. 188/190.

Na realidade, quadra registrar que na hipótese presente a não aceitação do encargo por um primeiro perito indicado (fl. 26), postergou os trabalhos para um momento processual em que a relação jurídica na presente demanda já se encontrava integralizada, tendo ambas as partes ampla oportunidade de defesa quanto à perícia realizada, a qual, àquela altura do andamento processual, já tinha deixado de ser preambular, ou seja, para uma simples verificação do adiantamento da indenização com o fim de imissão provisória na posse.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029015-65.2008.8.08.0024;

APTE/APDO:

MUNICÍPIO DE VITORIA;

APDA/APTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença prolatada pelo douto juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória – ES (fls. 296/297), que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar desapropriada a área descrita na petição inicial, incorporando-a ao patrimônio do Município de Vitória, o qual, em contrapartida, deverá pagar o valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), a ser devidamente atualizado, dos quais será abatido o montante existente em conta judicial.

O primeiro Apelante (MUNICÍPIO DE VITÓRIA), em seu arrazoado recursal apresentado às
fls. 300/301
, pretende a reforma da sentença, para que seja afastada a homologação do valor apresentado no laudo de avaliação pelo perito do Juízo, o qual apontou o montante da respectiva indenização por desapropriação em R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), entendendo que a justa indenização pela área desapropriada deve alcançar apenas a quantia de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).

Por outro lado, a segunda Apelante (UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), sustentou às fls. 306/316, que a sentença prolatada deve ser declarada nula, porquanto não fora realizada perícia definitiva para apuração do valor da justa indenização, tendo sido realizada apenas a avaliação prévia, para fins de imissão provisória. Assim, postula o retorno dos autos à instância de origem para que seja elaborado o laudo pericial definitivo.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada pela Unimed Vitória, passo a analisar o mérito de ambos os apelos.

O primeiro Recorrente, Município de Vitória, sustenta que deve ser afastada a homologação do valor apresentado no laudo de avaliação pelo perito do Juízo, o qual apontou o montante da respectiva indenização por desapropriação em R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), entendendo que a justa indenização pela área desapropriada deve alcançar apenas a quantia de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).

Contudo, sem razão a parte.

Conforme podemos observar do Laudo acostado às fls. 181/191, a área objeto de desapropriação por interesse público alcança o patamar de 224,52 m2 (duzentos e vinte e quatro vírgula cinquenta e dois metros quadrados), de uma área total de 10.950,64 m2 (dez mil, novecentos e cinquenta metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), sem benfeitorias, localizado no Bairro Boa Vista, nesta Capital, cuja ocupação, conforme apontado pelo perito, é predominante de residências unifamiliares de baixo a médio padrão.

O perito do Juízo pontuou, ainda, o seguinte:

“3 DIAGNOSTICO DO MERCADO:

Especificamente para venda de lotes e terrenos na região do bairro Boa Vista e da Av. Fernando Ferrari o mercado apresenta poucas ofertas, para uma demanda estimada como media representada por população de baixa renda interessada no baixo valor imobiliário local oriundo da falta de direito de domínio da maioria dos imóveis, por se tratar de bairro iniciado após sequenciais invasões de terrenos.

A especulação imobiliária, no entanto, tenta praticar alguns preços acima dos valores de mercado, divulgando um boom imobiliário que apenas existe na mídia especializada, tentando passar a ideia de que os valores médios unitários ainda são muito baixos quando comparados com outras praças.

Isso, aliado a obras como a ampliação do aeroporto e duplicação da Avenida Fernando Ferrari, aumenta mais ainda a expectativa dos proprietários em obter lucros com a venda de seus imóveis.

Ocorre que os gabaritos previstos para edificações a serem construídas na região, são limitados pela área de influência do aeroporto, reduzindo o universo de possíveis investidores.

Neste cenário, estimamos que a liquidez do imóvel seja baixa, e seu prazo para absorção esteja inserido entre 12 e 24 meses.

[...]

9 CONCLUSAO:

Resultado da Avaliação:

Apresentaremos a seguir os valores do imóvel ad mensuram, conforme apresentado pela PMV e ad corpus, conforme Decreto, para apreciação e subsidio a decisão deste juízo.

Valor um imóvel localizado na Rua Elias José da Victória, s/n°, no Bairro de Boa Vista, com área de terreno 224,52 m2(ad mensuram): R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais)”.

Diante deste contexto, não verifico qualquer elemento que enseje a desconsideração do valor apurado pelo i. Perito do Juízo, não declinando o primeiro Apelante em suas razões recursais quais critérios ensejariam uma revisão do valor apurado na perícia, mostrando genérica a sua pretensão para que o valor da indenização em tela seja reduzido para o montante de 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).

Em continuação, verifico que não prospera, também, a pretensão deduzida pela segunda Apelante, Unimed Vitória, no sentido de ser reformada a sentença para deferir juros
compensatórios
de 6% a.a. a partir da data da imissão na posse pelo Município de Vitória.

Isso porque à exegese do § 1º, do art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/41, declarado constitucional pelo Excelso Pretório, os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Nesse sentido, posicionou-se esta c. Quarta Câmara Cível em recente julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE PROCEDIMENTAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS A ÁREA REMANESCENTE. DIREITO DE EXTENSÃO NÃO APLICADO. SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...] 4.
Nos termos do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/41, declarado constitucional pelo e. STF, os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, hipótese não constatada no caso concreto
. [...] (TJES; AC 0003102-09.2008.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/05/2022; DJES 20/06/2022)

Na hipótese em tela o perito deixou claro no laudo apresentado que
“não ha benfeitorias realizadas na parcela em avaliação”
e que
“a presente avaliação refere-se ao imóvel desocupado”,
inexistindo, portanto, qualquer comprovação de perda de renda pela Recorrente em virtude da desapropriação levada a efeito.

Por fim, quanto ao pleito para que seja autorizado o levantamento do valor que se encontra depositado judicialmente, tenho que tal providência deverá ser determinada pelo Magistrado
a quo,
por ocasião do cumprimento de sentença.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
dos recursos interpostos, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela UNIMED VITÓRIA e no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença vergastada. Prejudicada a remessa necessária.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Magistrado
a quo
no patamar 2% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o montante ofertado e o montante apurado pelo Laudo Pericial, nos termos do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei n° 3.365/41, para o montante de 3% (três por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029015-65.2008.8.08.0024;

APTE/APDO:

MUNICÍPIO DE VITORIA;

APDA/APTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I
– Existindo fundada dúvida acerca da correção e justeza do valor ofertado pelo expropriante, compete ao juízo nomear perito técnico e determinar a realização de perícia prévia, diferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa para a perícia definitiva, na qual deve ser assegurado às partes a faculdade para apresentarem quesitos e indicar assistente técnico. Contudo, na presente hipótese, o trabalho técnico só foi realizado após a apresentação da defesa, sendo as partes devidamente intimada para exercerem o devido contraditório acerca da perícia, com a possibilidade de indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Não há que se falar, portanto,
in casu,
em nulidade da sentença por ausência de uma segunda perícia definitiva, pois, além de facultado o efetivo exercício do contraditório pelas partes, observa-se que o
Expert
nomeado produziu o laudo técnico utilizando metodologia adequada.

II
– Não se verifica qualquer elemento que enseje a desconsideração do valor apurado pelo i. Perito do Juízo, não declinando o primeiro Apelante em suas razões recursais quais critérios ensejariam uma revisão do valor apurado na perícia, mostrando genérica a sua pretensão para que o valor da indenização em tela seja reduzido.

III
– Nos termos do § 1º, do art. 15-A do Decreto-Lei n. º 3.365/41, declarado constitucional pelo Excelso Pretório, os juros compensatórios destinam-se, somente, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Na hipótese em tela o perito deixou claro no laudo apresentado que
“não ha benfeitorias realizadas na parcela em avaliação”
e que
“a presente avaliação refere-se ao imóvel desocupado”,
inexistindo, portanto, qualquer comprovação de perda de renda pela Recorrente em virtude da desapropriação levada a efeito.

IV
– Quanto ao pleito para que seja autorizado o levantamento do valor que se encontra depositado judicialmente, tem-se que tal providência deverá ser determinada pelo Magistrado
a quo,
por ocasião do cumprimento de sentença.

V
– Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0029015-65.2008.8.08.0024
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, por igual votação, negar-lhes provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,
23 ded janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.